Tribunal: TJBA
Processo: 8052158-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052158-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CYA VERDE LOGISTICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLEIS MARIA HEIM WEBER, FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, JOSE CESAR VALEIXO NETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANA PAULA DE ALMEIDA PITHON, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS

APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, ANA PAULA DE ALMEIDA PITHON, CLEIS MARIA HEIM WEBER, FERNANDA HEIM WEBER BOGUSZEWSKI, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, JOSE CESAR VALEIXO NETO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PENSÃO MENSAL –

A sentença proferida pelo Juízo de origem reconheceu a responsabilidade da empresa CYA Verde Logística Ltda. pelo acidente ocorrido em 18/06/2019 na rodovia BA-093,

proximidades de Pojuca e Mata de São João, condenando-a, juntamente com sua seguradora, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ao pagamento de indenizações por danos morais e pensão mensal. O acidente resultou na morte de quatro pessoas e na incapacidade permanente parcial da autora Maria das Graças Andrade da Silva. No tocante aos danos morais, a sentença fixou o valor de R$ 100.000,00 para cada um dos autores devido à perda de familiares no acidente. A sentença também determinou a dedução dos valores recebidos a título de seguro DPVAT do montante indenizatório. No que diz respeito à seguradora, a sentença reconheceu sua obrigação de pagamento dos valores indenizatórios, mas dentro dos limites da apólice contratada. Por fim, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Diante dessa decisão, a empresa transportadora interpôs apelação buscando a reforma da sentença, enquanto os autores recorreram pleiteando a majoração dos danos morais arbitrados. Responsabilidade da empresa transportadora – Restando demonstrado, por meio de laudo pericial oficial, que o caminhão da empresa ré trafegava em velocidade superior à permitida, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, causando o acidente que resultou em quatro mortes e incapacidade permanente da autora, mantém-se a condenação da transportadora ao pagamento de indenizações por danos morais e pensão mensal. Seguradora – Limitação da apólice – A seguradora denunciada à lide responde solidariamente até o limite da apólice contratada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 537 do STJ). Danos morais. Considerando a gravidade do acidente, a extensão do sofrimento dos familiares das vítimas fatais e da autora com invalidez permanente,
mantem-se a
indenização por danos morais R$ 100.000,00 para cada um dos autores, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ. Pensão por morte ao cônjuge – em casos de família de baixa renda, entre cônjuges, a dependência econômica familiar é presumida em caso de morte. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. No tocante à duração da pensão, deve-se considerar que a expectativa de vida do brasileiro no ano de 2019, época do acidente, era de 75 anos e 8 meses, conforme dados do IBGE fornecido pelo apelante, merecendo reforma a sentença para considerar tal idade para fins de pensionamento. Dispõe a Súmula 490 do STF que "a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.” Honorários advocatícios – Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC), em desfavor da Empresa ré. APELAÇÃO DA CYA VERDE LOGÍSTICA LTDA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DE MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DA SILVA, BRUNO ANDRADE DA SILVA E ARNALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR PROVIDA PARCIALMENTE.